Tribunal: STF
Processo: MS 30072
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-04
Data de publicação: 2019-06-04

Ementa:
Agravos regimentais no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. Competência correicional originária e autônoma. 4. Revisão disciplinar. Art. 83, I, do RICNJ. 5. Peculiaridades do caso. Decisão de arquivamento não foi contrária às evidências dos autos. Cada fato foi descrito, cotejado e avaliado de forma individualizada pelo Tribunal de origem. Atuação do CNJ que configurou juízo recursal, hipótese não admitida no âmbito da revisão disciplinar. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7 . Negado provimento aos agravos regimentais.